Tribunal: STF
Processo: RE 197312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-03
Data de publicação: 1998-06-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Em se tratando de embargos de declaração em recurso
extraordinário, que se limita a questões de interpretação de textos
constitucionais, esses embargos deveriam cingir-se ao dissídio
quanto à interpretação deles. Tendo também esse recurso por
finalidade dirimir a divergência em matéria de direito entre as
Turmas da Corte, é de estender-se o cabimento desse recurso quanto à
interpretação das normas de direito federal que elas aplicam quando
de seu julgamento, como as de direito processual. Mas, não se pode
ir além, para se dar um sentido mais elástico à expressão genérica -
"divergir do julgamento" -, e por isso mesmo imprecisa, utilizada no
artigo 546 do C.P.C., a ser interpretado à luz do espírito do artigo
330 do Regimento Interno desta Corte.
- No caso, ao contrário do que pretende a agravante, não
há dissídio de interpretação de normas jurídicas processuais
utilizadas nos acórdãos em confronto.
Agravo a que se nega provimento.